Tribunal: TJMT
Processo: 1001810-83.2019.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMENTA:
NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ORGÃO DE TRÂNSITO – COMPROVAÇÃO DA ALIENAÇÃO VEÍCULAR ANTERIOR – LANÇAMENTO INDEVIDO MULTAS APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO – ILEGALIDADE – FLEXIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PREVISTA NO ART. 134 DO CTB – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Há de ser flexibilizada a incidência da responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB no tocante à obrigação de comunicar o órgão de trânsito sobre a transferência da propriedade mesmo no caso das penalidades, quando incontestes a venda do automóvel e tradição. Precedentes STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001810-83.2019.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAROLINE MENDEL ROSSI - CPF: 878.907.631-15 (RECORRENTE), LIELE SANTINI - CPF: 039.022.461-89 (ADVOGADO), DETRAN - MATO GROSSO (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE SE MANIFESTOU E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020